Tribunal: TCU
Processo: 022.408/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3975/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação e julgar regulares com ressalvas as contas do responsável abaixo citado, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado através do Acórdão 16451/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos responsáveis que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 09/10/2008 D R$ 2.985,72 05/01/2022 C R$ 6.373,92 Saldo do crédito em 10/01/2022 R$ 34,55 a) expedir quitação ao município de Piaçabuçu/AL (12.247.268/0001-01), na forma do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU, tendo em vista que o responsável recolheu integralmente o débito a que diz respeito o item 9.7 do Acórdão 16451/2021-TCU-Segunda Câmara ; e b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/92 c/c 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas do município de Piaçabuçu/AL, considerando que, embora o demonstrativo de débito acostado à peça 73 apresente saldo credor de R$ 34,55, tal saldo não é procedente visto que o ente estatal recolheu o débito antes de o Sistema Débito ser atualizado (peça 74), dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 022.408/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (XXX.811.424-XX); Lacerda Engenharia Ltda (07.060.836/0001-20); Município de Piaçabuçu - AL (12.247.268/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Piaçabuçu - AL. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Rodrigues Lins (6161/OAB-AL), Fabiano de Amorim Jatobá (5675/OAB-AL) e outros, representando Djalma Guttemberg Siqueira Brêda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.